Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI Agravado: JORGE FERNANDES SOUSA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, ora executada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714194-57.2021.8.07.0001, iniciado por JORGE FERNANDES SOUSA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, dando início às medidas constritivas para satisfação do débito, nos seguintes termos (ID 249945360 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 246205051. Alegou a parte devedora que: i) operou-se a prescrição; ii) o exequente é parte ilegítima; iii) houve a alienação do bem pelo credor, logo não seria possível a cobrança; iv) houve a extinção do crédito em razão de dação em pagamento. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 246261862, foi determinado À executada que apresentasse: “a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos seis meses; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade dos últimos seis meses; c) cópia dos extratos de todos os cartões de crédito dos últimos seis meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal”. O que foi atendido apenas em parte por meio dos documentos anexos à petição de ID 249345776. Decido. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva e à alegação de que, em razão da alienação do imóvel, não seriam devidos alugueres ao exequente, ressalto que são matérias afetas ao mérito que já se encontram preclusas em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, inviável sua reanálise neste momento processual. Quanto à alegação de prescrição verifico que o trânsito em julgado se deu em 26/5/2022, conforme certidão de ID 246205051. A parte teria o prazo de 3 anos para propor o cumprimento de sentença, nos termos do art. 206, § 3°, inciso I, do CC. O cumprimento de sentença foi proposto apenas em 23/6/2025, mais de três anos após o surgimento do título judicial. No entanto, a própria executada admite que, em setembro de 2022, firmou acordo com as demandantes, objetivando a novação da dívida. Ora, o art. 202, inciso VI, do CC elenca como causa interruptiva da prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. É inegável que a celebração de transação, mesmo que extrajudicial, configura o reconhecimento do direito pelo devedor. Assim, houve a interrupção do prazo prescricional em setembro de 2022, de sorte que, se o cumprimento de sentença foi proposto em junho de 2025, não se operou a prescrição da pretensão executiva autoral. Em relação à dação em pagamento, a parte não comprovou, por meio de quitação ou qualquer outra forma, que a exequente aceitou bens móveis como forma de adimplemento completo da dívida, ônus que sobre ela recaia, de forma que o valor cobrado, uma vez que consistente com o título executivo judicial, deve ser considerado como devido. Em relação ao pedido reconvencional, esclareço que já foi ultrapassada a fase de conhecimento do processo, de sorte que, caso a devedora entenda ter pretensão em face do exequente, terá de movê-la em autos autônomos. Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a parte não trouxe os demonstrativos de rendimentos requeridos pelo juízo, muito embora tenha apresentado declaração de imposto de renda em que informa receber proventos do órgão previdenciário federal, além de auferir rendimentos advindos de escritório de advocacia. Assim, uma vez que não comprovou seus últimos rendimentos, conforme requerido no ID 246261862, e havendo indícios de que aufere renda de duas fontes distintas, afastada está a presunção legal de miserabilidade, de sorte que a benesse legal requerida deve ser indeferida. Ante todo o exposto, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Uma vez que transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, intime-se a parte exequente para apresentar planilha com o valor atualizado de seu crédito, considerados os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentados os cálculos, cumpram-se as medidas constritivas determinadas na decisão de ID 243198906. Nas razões recursais (ID 76741626), a agravante solicita a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz, em síntese, que: (i) considerando que o cumprimento de sentença apenas foi iniciado em 23/06/25, constata-se a pretensão de satisfação do crédito restou fulminada pela prescrição em 26/05/22, não tendo o acordo mencionado o condão de interromper o prazo prescricional, sobretudo por ter sido realizado com terceiro adquirente do imóvel e a advogada constituída, versando exclusivamente o acordo sobre os honorários de sucumbência, sem que o agravado tivesse sido parte, não se tratando de reconhecimento de dívida formalizado pelo devedor à credora originária; (ii) as provas apresentadas revelam a existência de tratativas entre a executada e os adquirentes que resultaram em transferência de bens/posse e suposto abatimento de honorários de sucumbência e aluguéis ao novo proprietário, mediante entrega de bens móveis; (iii) inexiste comprovação de reconhecimento da dívida executada como elemento essencial para interromper a prescrição por acordo extrajudicial, contrariando a decisão combatida a prova indicadas, com prejuízo à segurança e jurídica e abalo aos institutos de direito civil (cessão, negócio entre terceiros e reconhecimento de débito entre credor e devedor). Aduz a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo, a fim de obstar atos executivos e, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição do direito material e, por consequência, seja declarada extinta a execução, com a consequente baixa dos atos executórios eventualmente praticados. Instada a trazer documentos comprobatórios que amparassem o pleito de gratuidade (ID 76803926), a agravante limitou-se a apresentar extratos bancários (ID’s 77315662 e seguintes), o que motivou o indeferimento do pedido (ID 77444588), e, por consequência, o recolhimento do preparo recursal (ID 77873791). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende parcialmente aos aludidos pressupostos. 1 – Cobrança de aluguéis vencidos fulminada pela prescrição Alega a agravante que o acordo realizado com a representante legal do credor em setembro/22 versou exclusivamente sobre pagamento dos honorários sucumbenciais. Com razão. Na espécie, consta dos termos do acordo (ID 246205052, pág. 04): (...) Cláusula Primeira - Pelo presente instrumento particular, as partes acima indicadas e qualificadas têm justo o presente Termo de Acordo de pagamento de honorários sucumbenciais para fins de total extinção de qualquer pendência entre as partes e quitação da obrigação nos autos do processo no 0714194-57.2021.8.07.0001, que trâmita perante 23° Vara cível de Brasília, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida exequenda, com a pagamento da quantia e a entrega dos objetos que guarnecem a sala 10, do Edifício Barão do Rio Branco, de acordo coma as cláusulas e condições abaixo: Cláusula Segunda - A EXECUTADA se obriga, por este instrumento, e na melhor forma de direito, a pagar os honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença aos EXEQUENTES, objetivando a entrega dos bens, que guarnecem a sala 10, do supracitado endereço declinada no preambulo desse ACORDO. Cláusula Terceira: A EXECUTADA pagará aos EXEQUENTES a importância, atualizada até a presente data, de R$ 27.613,51, referente ao débito atual, a quantia em espécie e com os móveis e utensílios que guarnecem a sala 10 do Edifício Barão do Rio Branco na seguinte forma, da seguinte forma: a) Móveis e utensílios: b.1) Móveis da recepção: duas mesas uma transversal de MDF com vidro e lateral, cor beges, com duas gavetas; duas cadeiras pretas, duas poltronas pretas, mesa de centro de vidro com base em pedra (travertino); computador Acer, branco; Smart Monitor Samsung 24 polegadas e câmera. b.2) móveis e utensílios da copa: Dois suportes inox de xicaras de café, contendo o primeiro com xícaras brancas, com detalhes em cinza, e o segundo com xícaras brancas com letras em preto escrito café, frigobar da Consul, cafeteira LOV vermelha, para uso exclusivo no sistema; b.3) Duas portas de correr em MDF que faz divisa com a recepção e a copa e outra que faz divisa com copa e sala interna; b.4) Ar condicionado branco, marca SPRINGER b. 5) Bando (cortina) todos os itens b “1” até b “5” soma-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) b.6) O restante dos honorários sucumbenciais será descontado da seguinte forma: Pagamento mensal da conta de energia (R$ 80,00) internet (R$ 129,90) condomínio (R$ 280,81) referente a sala 10 do edifício Barão do Rio Branco, SIG, Brasília/DF, que soma-se o valor R$ 500,00 mensal, mais o pagamento mensal de R$ 1.134,00 em espécie, iniciando no mês de setembro de 2022, parcelado em 12 meses. Ressalta-se que, qualquer aumento referente as contas mensais serão custeado pela executada todavia, decotado do montante. Parágrafo Primeiro: Em caso de não cumprimento do presente contrato, ou seja, o não pagamento conforme item b.6 ou a não entrega dos móveis acima mencionados que guarnecem a sala 10, bens descriminados nas letras “a”, “b”, “b.1”, “b.2”, “b3” e “b.4”, b”5” importará no vencimento integral e antecipado do débito, sujeitando a DEVEDORA, além da execução do presente instrumento, ao pagamento do valor total do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% ao mês e correção monetária e mais custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor total do débito. (grifei). Assim, considerando o transcurso do prazo superior a três anos entre o trânsito em julgado (26/05/2022, ID 125927301) e o recebimento do cumprimento de sentença (18/07/25, ID 243198906), aliado ao fato de que o termo de acordo, por não contemplar os aluguéis vencidos, já que se referiu exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não interrompeu o prazo prescricional até o início do cumprimento de sentença, constata-se que a pretensão para recebimento dos aluguéis pelo credor deveria ter sido exercida até 27/05/2025, estando, portanto, fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil[3], devendo subsistir, por ocasião do cumprimento de sentença, apenas a pretensão para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais exercida pelos patronos do credor. 2 – Honorários sucumbenciais Com efeito, o art. 25 do Estatuto da Advocacia[4], Lei no 8.906/94, prevê o prazo quinquenal para cobrança de honorários advocatícios contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar. De outra parte, o art. 202, inciso VI, do Código Civil[5], dispõe que se dará a interrupção da prescrição “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. Como se nota, ao contrário do que alega a agravante, além do prazo para cobrança dos honorários sucumbenciais ser quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixar, observa-se, pela análise dos elementos trazidos, que a proposta de acordo entabulada entre a devedora e o representante legal do credor em 01/09/22 (ID 246205052), de fato, é dotada de robustez suficiente para desencadear a interrupção do prazo prescricional, de modo que a pretensão para recebimento dos honorários sucumbenciais poderia ser exercida até 01/09/27, mostrando-se, portanto, válida a referida cobrança. De outra parte, não obstante o acordo pactuado, não se desincumbiu a agravante/executada de comprovar que efetuou o pagamento das parcelas convencionadas, limitando-se apresentar o boleto de pagamento da internet (ID 246205058), todavia, sem notícia de cumprimento dos demais itens da avença, com destaque para o inadimplemento das doze parcelas de R$ 1.134,00 (ID 246205052, pág. 04), de modo que a execução deve prosseguir apenas em relação aos honorários sucumbenciais, inclusive, com o abatimento do valor representativo dos bens cedidos por ocasião do acordo, qual seja, R$ 4.111,50 (quatro mil e cento e onze reais e cinquenta centavos) (ID 239656969, págs. 14/23). Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) para: a) Declarar que a pretensão para recebimento dos aluguéis pelo credor deveria ter sido exercida até 27/05/2025, estando, portanto, fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil; b) Acolher, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para que a execução prossiga apenas em relação aos honorários sucumbenciais, inclusive, com o abatimento do valor representativo dos bens cedidos por ocasião do acordo entabulado; Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 206. Prescreve: (...) § 3 o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; [4] Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; [5] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.